Tribunal: STF
Processo: HC 83915
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: 1. Habeas corpus: recurso especial tempestivo, se
considerada a data de lançamento do "ciente" pelo Ministério
Público, única comprovada nos autos: deficiência da instrução para
se concluir pela existência de intimação pessoal anterior.
2.
Embargos de declaração: início do prazo a partir da primeira e
inequívoca intimação pessoal: data a partir da qual, no caso, os
embargos no STJ seriam intempestivos.
A aposição do "ciente" pelo
Ministério Público, para efeitos de contagem do prazo dos recursos,
pressupõe a ausência de anterior intimação pessoal que, per si,
baste para consumar o ato.
É o caso "da entrega de processo em
setor administrativo do Ministério Público, formalizada a carga pelo
 servidor" (v.g., HC 83.255, Pleno, Marco Aurélio, DJ 12.3.04) que,
por sua vez, também cede à sua anterior e inequívoca intimação
pessoal, tal como a certificada no processo principal e a partir da
qual os embargos no STJ seriam intempestivos.
3. Ordem deferida
para cassar o julgamento dos embargos de declaração, de modo a fazer
 subsistir a decisão embargada.